Tribunal: TJSP
Processo: 2054373-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PRAZO – Decadência – Reparação de vícios aparentes e ocultos em imóvel - Incidência da legislação consumerista – Prazo decadencial do art. 26, II do CDC suspenso nos termos do seu paragrafo segundo, incisos I e II – Autor reclamou ao agravante a ao PROCON - Ação ajuizada dentro do prazo decadencial previsto pelo CDC, ante a suspensão ocorrida - Recurso desprovido – Decisão mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2054373-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TENDA
NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A, é agravado CLEITON ALVES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054373-49.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 51178
AGRV.No: 2054373-49.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : TENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A
AGDO. : CLEITON ALVES DA SILVA
PRAZO Decadência Reparação de vícios aparentes e ocultos
em imóvel - Incidência da legislação consumerista Prazo
decadencial do art. 26, II do CDC suspenso nos termos do seu
paragrafo segundo, incisos I e II Autor reclamou ao agravante a
ao PROCON - Ação ajuizada dentro do prazo decadencial previsto
pelo CDC, ante a suspensão ocorrida - Recurso desprovido
Decisão mantida.
Agravo de instrumento tirado nos autos de ação
de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais e
materiais,
contra
decisão
que
afastou
preliminar
de
decadência do direito a obrigação de reparar danos materiais.
Afirma o agravante, réu da ação, que de acordo
com a legislação consumerista o direito do agravado decaiu,
ainda que se contado o prazo da reclamação ao Procon e não do
recebimento das chaves do imóvel, reclamação esta que veio
após a feita por escrito pelo agravado, que foi devidamente
respondida de forma definitiva, conforme e-mail que assim o
prova. Colaciona precedentes jurisprudenciais a seu favor.
Por esses argumentos, pede a reforma da decisão, com o
provimento do recurso e a decretação da decadência do direito
de reparação dos vícios alegados no imóvel.
Agravo
recebido
com
efeito
devolutivo
e
respondido à fls. 351/357.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054373-49.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Pela decisão agravada, o d. magistrado não
entendeu pela ocorrência da decadência ao direito de
reparação de vícios aparentes e ocultos no imóvel que o
agravado adquiriu do agravante.
É certo que o Código de Defesa do Consumidor
aplica-se, e não há contestação quanto ao fato.
Também certo que o prazo decadencial de
noventa dias do art. 26, inciso II do CDC se aplica ao caso
em comento, divergindo as partes sobre sua suspensão e
correta incidência.
Da leitura dos autos afere-se que a decisão
agravada deve ser mantida.
Dispõe o art. 26 do Código De Defesa Do
Consumidor:
“Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios
aparentes ou de fácil constatação caduca em:
I- trinta dias, tratando-se de fornecimento de
serviço e de produtos não duráveis;
II- noventa dias, tratando-se de fornecimento
de serviço e de produtos duráveis.
§1oInicia-se a contagem do prazo decadencial a
partir da entrega efetiva do produto ou do termino da
execução dos serviços.
§2oObstam a decadência:
I- a reclamação comprovadamente formulada pelo
consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a
resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de
forma inequívoca;
II- a reclamação formalizada perante os órgãos
ou entidades com atribuições de defesa do consumidor, pelo
prazo de noventa dias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2054373-49.2020.8.26.0000 -Voto no
4
III- a instauração de inquérito civil, até seu
encerramento.
§3oTratando-se
de
vício
oculto,
o
prazo
decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o
defeito.”
O agravado recebeu o imóvel em 05/06/2018 e
notificou o agravante de vícios aparentes e ocultos em
08/05/2018, 25/06/2018 e 27/08/2018 (fls. 129/146).
Em
10/10/2018,
ainda dentro do prazo decadencial, tendo em vista a sua suspensão pelas
notificações diretas ao agravante, o agravado protocolou
junto
ao
Procon
reclamação
(fls.
109/110
dos
autos
originais), com objetivo de finalmente ver a situação
resolvida, vindo a resposta e finalização do procedimento em
30/04/2019.
Finalmente a ação foi ajuizada em 17/06/2019,
dentro do prazo previsto pelo art. 26, §2o, inciso II do CDC,
pois obstada a fluência do prazo decadencial por noventa dias
desde a reclamação.
Assim, ainda que o agravante tenha respondido
por e-mail a primeira das reclamações do autor tal fato não
serve para o fim aqui colimado, pois as sucessivas
notificações posteriores, respondidas perante o Procon,
dentro do prazo decadencial, que foi suspenso, abriram nova
contagem do prazo e tornam o ajuizamento da ação em junho
tempestiva.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
Ademir Benedito
Relator